Tribunal: TJBA
Processo: 8062182-65.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062182-65.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARTHUR REHEM ABENHAIM e outros Advogado(s): CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES, MANOEL GUIMARAES NUNES IMPETRADO: REITOR DA INSTITUIÇÃO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA e outros (3) Advogado(s):WADIH HABIB BOMFIM ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO (CPA). IDADE MÍNIMA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. TEMA REPETITIVO 1127/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança objetivando a realização de exame supletivo através da Comissão Permanente de Aprendizagem (CPA) para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio. O impetrante, aprovado em vestibular para o curso de Medicina da Uni Dom Pedro, teve negada a inscrição no exame supletivo por não ter atingido a idade mínima de 18 anos, conforme previsto no art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de realização de exame supletivo diante da aprovação em vestibular, a despeito de o impetrante não ter a idade mínima, e a modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1127. III. Razões de decidir 3. A exigência etária para o exame supletivo encontra respaldo no art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/96, que não contraria os arts. 205 e 208, V, da Constituição Federal. 4. A aprovação em vestibular não dispensa a conclusão regular do ensino médio, não sendo suficiente para afastar a exigência legal de idade mínima. 5. O STJ, no julgamento do REsp 1945851/CE (Tema 1127), fixou a tese de que menores de 18 anos não podem utilizar o exame supletivo como forma de avanço escolar para matrícula em ensino superior. 8. Contudo, o STJ modulou os efeitos do Tema 1127 para preservar as decisões judiciais anteriores que permitiram a menores de 18 (dezoito) anos o acesso ao sistema de EJA - Educação de Jovens e Adultos, até a data da publicação do acórdão, em 13.06.2024. 9. No caso, tendo em vista que a decisão ID nº 55058072, que deferiu parcialmente o pleito liminar, foi disponibilizada no DJE em 06/12/2023, ou seja, antes da publicação do acórdão paradigma, aplica-se a modulação dos efeitos do Tema 1127. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança concedida para confirmar a decisão liminar, com base na modulação dos efeitos do Tema 1127/STJ. Tese de julgamento: "1. É ilegal a realização de exame supletivo por menores de 18 anos como forma de antecipação da conclusão do ensino médio para matrícula em curso superior, conforme a tese firmada no Tema 1127/STJ. 2. A modulação dos efeitos do Tema 1127/STJ assegura a manutenção das decisões judiciais anteriores à publicação do acórdão paradigma, que autorizaram menores de 18 anos a realizarem exame supletivo." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.394/96, art. 38, § 1º, II; Constituição Federal, arts. 205 e 208, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1945851/CE, Tema 1127. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062182-65.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ARTHUR REHEM ABENHAIM e outros e como apelada REITOR DA INSTITUIÇÃO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça